Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703412-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA, DONIZETE BATISTA DOS PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DO POLO ATIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO EXECUTIVO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL INEQUÍVOCA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem natureza interlocutória o pronunciamento judicial que reconhece a ilegitimidade ad causam de algumas das pessoas que figuram como exequentes e dá prosseguimento à demanda executiva relativamente aos sujeitos reconhecidos como partes legítimas. Decisão que não põe fim ao processo e que, portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. Nos inequívocos termos do art. 1.015, VIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Considerada a clareza e objetividade da mencionada norma processual, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade para admitir como agravo de instrumento a apelação indevidamente manejada pelos autores. Hipótese em que inexistente dúvida razoável sobre o recurso a ser interposto pela parte. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 117, 203, §1o, 485, inciso VI, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser correta a interposição de apelação in casu, vez que cabível a interposição do referido recurso por parte do litisconsorte que viu sua relação extinta por meio de sentença. Afirma que o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença extintiva. Defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois, diante da natureza extintiva da decisão, havia dúvida fundada acerca de qual meio de impugnação deveria ser utilizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada violação aos artigos 117, 203, §1o, 485, inciso VI, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LISTISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ATESTADO MÉDICO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, porém, o atestado médico não foi genérico. Indicou expressamente que o advogado necessitava de "doze dias de afastamento do trabalho". Incabível argumentar, assim, que ele poderia ter substabelecido os poderes recebidos, porque isso constitui uma das atividades típicas da sua atuação profissional. 3. O pedido de devolução do prazo recursal por motivo de força maior pode ser formulado incidentalmente como preliminar do próprio recurso a exemplo do que ocorre nas situações de nulidade de intimação (art. 272, § 8o, CPC). 4. A Jurisprudência desta Corte orienta que os pronunciamentos judiciais que excluem litisconsortes passivos constituem decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento. Orienta, também, que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, para a admitir a interposição de apelação nessas situações, porque isso constitui erro grosseiro. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002